Tribunal: TRF3
Processo: 5844685-61.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar (ID 78191813), o expert ratifica a existência da redução da capacidade laborativa do autor, conforme segue:

“QUESITOS DE ESCLARECIMENTOS

1.Douto perito, o periciado está trabalhando e isso não discutimos, inclusive que está apto para o labor habitual, entretanto, gostaríamos de saber se há diminuição da capacidade laborativa, ou seja, dificuldades para determinadas atividades dentro da sua função? Justifique por favor. R: Na conclusão coloco que houve redução da capacidade de atuar na função que vem atuando para a mesma empresa. No exame clínico observa-se restrição de movimentos de flexão e lateralização do tornozelo esquerdo. Tem portanto maior dificuldade para desempenhar a função, no entanto não o impede de realizá-la. (...)”.

Das conclusões do laudo pericial, infere-se que há redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual do autor, e essa situação fática subsume-se à previsão legal constante do art. 86 da Lei n° 8.213/1991, que garante justamente uma indenização ao segurado pela redução da capacidade laboral, tendo que realizar maior esforço para o exercício do trabalho.

Vale observar que com redação dada pela Lei n° 9.032/1995, o art. 86 da Lei n° 8.213/1991 que, em sua redação original, estabelecia o valor do benefício em porcentagens de 30%, 40%, ou 60% do salário-de-contribuição do segurado, dependendo do grau da redução da capacidade, se mínima, média ou máxima, passou a determinar a porcentagem de 50% para o valor do benefício, independente do nível do prejuízo sofrido pelo segurado.

Acrescente-se que a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.109.591/SC, processado nos moldes do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento no sentido de que o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Em face de todo o explanado, a parte autora faz jus ao benefício de auxílio acidente, em valor a ser calculado pelo INSS na forma da legislação, nos termos da r. sentença.

TERMO INICIAL

No caso, o expert não atestou, de forma retroativa, o início da redução da capacidade laborativa, conforme segue:

“(...) Quesito do Requerente

(...)

18.Essa redução é presente desde o dia do acidente? Caso não, já o era quando da cessação do Auxílio-Doença pago em razão do infortúnio?

R: Não o examinei antes.

(...)

Quesitos do INSS

(...)

16) O periciado já era portador da lesão ou perturbação funcional antes do seu ingresso na empresa onde teria ocorrido o acidente? Explique.

16.1) Em caso negativo, esclarecer se a resposta se baseia no relato do periciado ou em algum documento, especialmente o exame admissional.

R: Não pude examiná-lo antes e não há documentos neste sentido. (...)”. (grifo nosso).

In casu, apesar do primeiro auxílio doença ter sido cessado em 13/07/2012, observa-se ausentes nos autos documentos médicos que evidenciem qualquer complicação em razão da sequela do acidente após a cessação administrativa do auxílio doença, com necessidade de tratamento para a alegada dor, e/ou medidas de reabilitação, apesar do requerente continuar exercendo a mesma atividade habitual.

Ademais, o autor sofreu outro acidente na mesma perna esquerda em 2015 (ID 78191780).

Ressalte-se que o parecer fisioterapêutico juntado aos autos foi firmado em 12.08.2016 (ID 78191781), bem como o requerimento administrativo do benefício de auxílio acidente foi formulado em 07.12.2016 (ID 78191778), períodos contemporâneos ao segundo acidente.

Assim, não havendo elementos probatórios para retroagir o termo inicial do benefício, mantenho a DIB no dia seguinte ao da cessação administrativa do último auxílio doença, em 17.03.2016, nos termos da sentença.

CONSECTÁRIOS

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da

Inteiro teor:
891/1197)

5844685-61.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS.

- O benefício de auxílio-acidente encontra-se disciplinado pelo art. 86 da Lei no 8.213/91, que, a partir da Lei no 9.032/95, é devido como indenização ao segurado que sofrer redução da capacidade para o trabalho, em razão de sequelas de lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza. A única exceção é da perda auditiva, em que ainda persiste a necessidade de haver nexo entre o trabalho exercido e a incapacidade parcial para o mesmo, conforme disposto no §4o do referido artigo, com a alteração determinada na Lei no 9.528/97.

- O termo inicial do auxílio-acidente é fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado (art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91). Se não houve esta percepção anterior, nem requerimento administrativo, este deve ser na data da citação. Precedente: STJ, REsp 1.095.523/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, DJE 05/11/2009.

- Presentes os requisitos indispensáveis à concessão do benefício de auxílio acidente, quais sejam, a comprovação da redução da capacidade laborativa por existência de lesão consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza, com nexo causal, e da qualidade de segurado, o pedido é procedente.

- Não havendo elementos probatórios para retroagir o termo inicial do benefício, mantida a DIB no dia seguinte ao da cessação administrativa do último auxílio doença, em 17.03.2016, nos termos da sentença.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelação da parte autora não provida. Apelação do INSS provida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5844685-61.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: LUCIANO SILVERIO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUCIANO SILVERIO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5844685-61.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: LUCIANO SILVERIO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUCIANO SILVERIO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de benefício de auxílio acidente.

A r. sentença, proferida 15.01.2019, julgou procedente o pedido e condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio acidente, desde o dia seguinte ao da cessação do último auxílio doença (17.03.2016). Determinou a incidência, sobre os valores atrasados, de correção monetária, pelo IPCA-E, e juros de mora calculados de acordo com a nova redação do art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997, que foi dada pela Lei n° 11.960/2009. Condenou o INSS, ainda, ao pagamento das despesas processuais, e da verba honorária, fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor total das prestações mensais vencidas, observando-se o disposto na Súmula 111 do STJ. Sem remessa oficial. (ID 78191828 e ID 78191839).

Em suas razões recursais, o INSS pugna pela decretação de improcedência do pedido, ao argumento de que o perito judicial constatou que a redução da capacidade laborativa não impede a parte autora de atuar na mesma função, bem como ressalta que essa redução da capacidade laboral não se enquadra na letra “c” do quadro n° 8 do anexo III do Decreto 3.048/1999. Eventualmente, pleiteia a incidência da correção monetária, nos moldes da Lei n° 11.960/2009 e a redução da verba honorária. (ID 78191833).

Em seu apelo, a parte autora pleiteia a fixação do termo inicial do benefício na data da cessação administrativa do primeiro auxílio doença em 13.07.2012. (ID 78191845).

Com contrarrazões da parte autora (ID 78191843), subiram os autos a este Eg. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5844685-61.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: LUCIANO SILVERIO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUCIANO SILVERIO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tempestivos os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

AUXÍLIO-ACIDENTE

O benefício de auxílio-acidente encontra-se disciplinado pelo art. 86 da Lei no 8.213/91, que, a partir da Lei no 9.032/95, é devido como indenização ao segurado que sofrer redução da capacidade para o trabalho, em razão de sequelas de lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza. A única exceção é da perda auditiva, em que ainda persiste a necessidade de haver nexo entre o trabalho exercido e a incapacidade parcial para o mesmo, conforme disposto no §4o do referido artigo, com a alteração determinada na Lei no 9.528/97.

Em sua redação original, o art. 86 da Lei de Benefícios contemplava três hipóteses para a concessão do auxílio-acidente, considerando a diversidade de consequências das sequelas, tal como a exigência de "maior esforço ou necessidade de adaptação para exercer a mesma atividade".

Com as alterações introduzidas pela Lei no 9.032 de 28.04.95, o dispositivo contemplou apenas os casos em que houver efetiva redução da capacidade funcional. Com o advento da Lei no 9.528/97, a redução deve ser para a atividade habitualmente exercida. Além disso, seja qual for a época de sua concessão, este benefício independe de carência para o seu deferimento.

O seu termo inicial é fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado (art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91). Se não houve esta percepção anterior, nem requerimento administrativo, este deve ser na data da citação. Precedente: STJ, REsp 1.095.523/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, DJE 05/11/2009.

Por sua vez, o art. 18, §1o, da Lei no 8.213/91, relaciona os segurados que fazem jus ao auxílio-acidente: o empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial. Na redação original, revogada pela Lei no 9.032 de 28.04.1995, ainda contemplava os presidiários que exercessem atividade remunerada.

Dentre as modificações de maior relevância, desde a vigência do Plano de Benefícios, destaca-se a relativa ao valor do auxílio, que, originalmente, correspondia a 30% (trinta por cento), 40% (quarenta por cento) ou 60% (sessenta por cento) do salário-de-contribuição do segurado, não podendo ser inferior a este percentual do seu salário de benefício, e, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97, passou a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício.

É benefício que independe de carência, segundo o disposto no art. 26 da Lei no 8.213/91.

DO CASO DOS AUTOS

Não há insurgência da Autarquia Federal quanto à qualidade de segurado, razão pela qual deixo de analisar tal requisito, em respeito ao princípio da devolutividade dos recursos ou tantum devolutum quantum appellatum.

No tocante à incapacidade laborativa, o laudo pericial, elaborado em 30.10.2017 (ID 78191798), concluiu pela existência da redução da capacidade laborativa do autor, vendedor, com 42 anos, conforme segue:

“(...) Discussão

Reclamante alega que em 2012 teve acidente de moto com fratura de tornozelo esquerdo, tendo sido operado com colocação de placa e parafusos metálicos.

Queixa-se de dificuldade de movimentação do tornozelo, mas que está laborando na mesma empresa realizando serviço externo e no estoque.

No exame clínico observa-se que restou restrição de movimento moderado de flexão e lateralização do tornozelo esquerdo, que não o impede de deambular e realizar a atividade laboral que vem realizando. (grifo nosso)

Conclusão

Houve fratura de tornozelo esquerdo em Março de 2012, corrigida parcialmente com cirurgia, restando redução parcial permanente da capacidade laboral, mas que não o impede de atuar na função que vem atuando para mesma empresa (...).” (ID 78191798 – pág. 06).

Afirma o perito, ainda, que a redução laboral do demandante está enquadrada no Anexo III do Decreto 3.048/99, in verbis:

“(...) Quesito do Requerente

(...)

19.Independentemente das respostas acima, há enquadramento no Anexo III do Decreto 3.048/99? Especifique.

R: Quadro 6 - alterações articulares.

(...)

Quesitos do INSS

(...)

DO ENQUADRAMENTO DA LESÃO NO ANEXO III DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (DECRETO No 3.048/99):

27) Havendo sequelas definitivas, elas estão discriminadas no Anexo III do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99)?

27.1) Em caso de resposta positiva ao quesito anterior: em qual item do Quadro do Anexo acima referido a sequela se enquadra? Obs.: as respostas a estes quesitos podem ser consideradas “prejudicadas” no caso de se ter concluído que não há redução da capacidade laboral.

R: Quadro 6 - alterações articulares. (...)”.

Ademais, em perícia complementar (ID 78191813), o expert ratifica a existência da redução da capacidade laborativa do autor, conforme segue:

“QUESITOS DE ESCLARECIMENTOS

1.Douto perito, o periciado está trabalhando e isso não discutimos, inclusive que está apto para o labor habitual, entretanto, gostaríamos de saber se há diminuição da capacidade laborativa, ou seja, dificuldades para determinadas atividades dentro da sua função? Justifique por favor. R: Na conclusão coloco que houve redução da capacidade de atuar na função que vem atuando para a mesma empresa. No exame clínico observa-se restrição de movimentos de flexão e lateralização do tornozelo esquerdo. Tem portanto maior dificuldade para desempenhar a função, no entanto não o impede de realizá-la. (...)”.

Das conclusões do laudo pericial, infere-se que há redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual do autor, e essa situação fática subsume-se à previsão legal constante do art. 86 da Lei n° 8.213/1991, que garante justamente uma indenização ao segurado pela redução da capacidade laboral, tendo que realizar maior esforço para o exercício do trabalho.

Vale observar que com redação dada pela Lei n° 9.032/1995, o art. 86 da Lei n° 8.213/1991 que, em sua redação original, estabelecia o valor do benefício em porcentagens de 30%, 40%, ou 60% do salário-de-contribuição do segurado, dependendo do grau da redução da capacidade, se mínima, média ou máxima, passou a determinar a porcentagem de 50% para o valor do benefício, independente do nível do prejuízo sofrido pelo segurado.

Acrescente-se que a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.109.591/SC, processado nos moldes do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento no sentido de que o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Em face de todo o explanado, a parte autora faz jus ao benefício de auxílio acidente, em valor a ser calculado pelo INSS na forma da legislação, nos termos da r. sentença.

TERMO INICIAL

No caso, o expert não atestou, de forma retroativa, o início da redução da capacidade laborativa, conforme segue:

“(...) Quesito do Requerente

(...)

18.Essa redução é presente desde o dia do acidente? Caso não, já o era quando da cessação do Auxílio-Doença pago em razão do infortúnio?

R: Não o examinei antes.

(...)

Quesitos do INSS

(...)

16) O periciado já era portador da lesão ou perturbação funcional antes do seu ingresso na empresa onde teria ocorrido o acidente? Explique.

16.1) Em caso negativo, esclarecer se a resposta se baseia no relato do periciado ou em algum documento, especialmente o exame admissional.

R: Não pude examiná-lo antes e não há documentos neste sentido. (...)”. (grifo nosso).

In casu, apesar do primeiro auxílio doença ter sido cessado em 13/07/2012, observa-se ausentes nos autos documentos médicos que evidenciem qualquer complicação em razão da sequela do acidente após a cessação administrativa do auxílio doença, com necessidade de tratamento para a alegada dor, e/ou medidas de reabilitação, apesar do requerente continuar exercendo a mesma atividade habitual.

Ademais, o autor sofreu outro acidente na mesma perna esquerda em 2015 (ID 78191780).

Ressalte-se que o parecer fisioterapêutico juntado aos autos foi firmado em 12.08.2016 (ID 78191781), bem como o requerimento administrativo do benefício de auxílio acidente foi formulado em 07.12.2016 (ID 78191778), períodos contemporâneos ao segundo acidente.

Assim, não havendo elementos probatórios para retroagir o termo inicial do benefício, mantenho a DIB no dia seguinte ao da cessação administrativa do último auxílio doença, em 17.03.2016, nos termos da sentença.

CONSECTÁRIOS

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

JUROS DE MORA

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e dou parcial provimento à apelação da Autarquia Federal, para ajustar a correção monetária, nos termos da decisão final do RE 870.947, observados os honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS.

- O benefício de auxílio-acidente encontra-se disciplinado pelo art. 86 da Lei no 8.213/91, que, a partir da Lei no 9.032/95, é devido como indenização ao segurado que sofrer redução da capacidade para o trabalho, em razão de sequelas de lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza. A única exceção é da perda auditiva, em que ainda persiste a necessidade de haver nexo entre o trabalho exercido e a incapacidade parcial para o mesmo, conforme disposto no §4o do referido artigo, com a alteração determinada na Lei no 9.528/97.

- O termo inicial do auxílio-acidente é fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado (art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91). Se não houve esta percepção anterior, nem requerimento administrativo, este deve ser na data da citação. Precedente: STJ, REsp 1.095.523/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, DJE 05/11/2009.

- Presentes os requisitos indispensáveis à concessão do benefício de auxílio acidente, quais sejam, a comprovação da redução da capacidade laborativa por existência de lesão consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza, com nexo causal, e da qualidade de segurado, o pedido é procedente.

- Não havendo elementos probatórios para retroagir o termo inicial do benefício, mantida a DIB no dia seguinte ao da cessação administrativa do último auxílio doença, em 17.03.2016, nos termos da sentença.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelação da parte autora não provida. Apelação do INSS provida em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, negar provimento à apelação da parte autora e dar parcial provimento ao recurso da Autarquia Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.